Tribunal: TJES
Processo: 0009014-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009014-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR NOVAIS MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VANTAGEM TRANSITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento o Incidente de Resolução de Remandas Repetitivas (IRDR) n. 0021527-53.2016.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de que “a gratificação de produtividade percebida pelos servidores efetivos ou comissionados do Município de Vitória, em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos, conforme instituído pela Lei Municipal nº 4.397/97, ainda que tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei Municipal nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem ‘pro labore faciendo’”, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009014-10.2018.8.08.0024

APELANTE: EDGAR NOVAIS MACHADO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por EDGAR NOVAIS MACHADO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, objetivando o recebimento de gratificação de produtividade com base no cargo de Gerente de Administração Financeira da Secretaria Municipal da Fazenda.

Pela sentença de fls. 214/216, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 219/230, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 233/236v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a presente questão jurídica no julgamento o Incidente de Resolução de Remandas Repetitivas (IRDR) n. 0021527-53.2016.8.08.0000, firmando entendimento no sentido de que “
a gratificação de produtividade percebida pelos servidores efetivos ou comissionados do Município de Vitória, em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda
que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos
, conforme instituído pela Lei
Municipal
nº 4.397/97, ainda que tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei
Municipal
nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem ‘pro labore faciendo’
”, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade).

Extrai-se do voto condutor do referido IRDR a seguinte fundamentação,
verbis
:

"Quanto à gratificação de produtividade paga aos servidores fiscais, parece-me não haver dissenso neste e. Tribunal de Justiça quanto ao caráter vencimental da rubrica, notadamente pela orientação do Supremo Tribunal Federal em análise de caso semelhante, relativo aos agentes de tributo estaduais.

(...)

A discussão ora em cotejo diz respeito, exatamente, à gratificação de produtividade devida aos servidores municipais comissionados lotados na Secretaria Municipal da Fazenda.

E, quanto à vantagem, mantendo coerência com pronunciamentos anteriores, permaneço convencido da inexistência de caráter salarial da verba.

Explico.

A Lei Municipal de Vitória nº 5.463/02, que alterou e complementou a Lei nº 4.397/97, estabelece, verbis:

Art. 19. O Art. 53 da Lei 4.397, de 31 de janeiro de 1997, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 53. Do montante da dívida ativa arrecadada mensalmente, será destinado o percentual de 15% (quinze por cento) a ser pago aos servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Fazenda, obedecendo a seguinte fórmula:

(...)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou que as vantagens
propter laborem e pro labore faciendo
são concedidas
apenas
pelo desempenho de determinadas atividades, em situações excepcionais ou específicas, razão pela qual as
mesmas não se incorporam
, em regra, à remuneração, dada a inexistência de natureza salarial da rubrica. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO SUPRESSOR AMPARADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. I. Conforme jurisprudência deste Tribunal, a Gratificação de Representação Especial possui natureza
propter laborem
, paga em caráter precário, destituída de linearidade e generalidade, não passível, portanto, de incorporação aos proventos dos inativos (AgRg no RMS 16.051/GO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Des. Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 18/06/2013). Precedentes. II. O texto legal consigna a destinação específica da Gratificação, devida àqueles que se encontrarem nos estritos parâmetros delineados em sua redação, sendo, portanto, inextensível aos inativos. III. À Administração Pública é permitido revisar ato acoimado de flagrante ilegalidade, ex vi da Súmula n.
473 da Suprema Corte. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

(...)

Sobre as vantagens de natureza propter laborem ou pro labore faciendo, Hely Lopes Meirelles já assentou, com exatidão:

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo e propter laborem
.
Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento
. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador. (Direito Administrativo Brasileiro, 19ª edição, Malheiros, 1994, p. 413).

O pagamento da gratificação, com natureza propter laborem ou pro labore faciendo, de caráter transitório, depende do exercício específico da atividade realizada pelo servidor, de maneira que a definição da natureza jurídica da vantagem depende da análise da própria instituição da rubrica, como determinado na legislação local.

No caso em julgamento, a redação da legislação municipal em apreço deixa clara a característica transitória da verba, devida em razão da lotação do servidor na Secretaria da Fazenda, como expresso no artigo 53, da Lei nº 4.397/97.

O próprio artigo esclarece que a vantagem será paga aos servidores “em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda”.

A vinculação do pagamento da vantagem à lotação do agente público detentor de cargo comissionado, passível de modificação a critério da Administração Local, denota o caráter assim dizer variável da referida gratificação de produtividade que,
apesar de não depender da elaboração de trabalho específico, depende da situação

in locu
do servidor junto ao Município.

A gratificação em análise é destituída de linearidade e generalidade, sendo destinada tão somente aos servidores comissionados lotados em setor específico do Poder Executivo Municipal, o que leva a crer que a rubrica não possui natureza salarial, de modo que o cálculo das demais vantagens não pode considerar o valor da referida benesse.

Destaco, pois, precedente do STJ que, em situação semelhante, identificou a natureza
pro labore faciendo
de gratificação devida em razão da lotação de servidor, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA INATIVA. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ADICIONAL DE FUNÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 10.608/2001. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE LINEARIDADE E GENERALIDADE. AUSÊNCIA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. SÚMULA Nº 339 DO STF. INCIDÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos ordinários, no sentido de que a isonomia preceituada no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, só é aplicável quando o acréscimo remuneratório for linear e geral. 2. É igualmente pacífico, na Suprema Corte, que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF). 3. Sendo assim, não há direito líquido e certo à extensão, aos servidores inativos, do Adicional de Função, que foi instituído pelos Decretos Estaduais nºs 10.554/2001 e 10.608/2001, unicamente para os servidores com lotação na Secretaria de Saúde ou nos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, do referido Estado. 4. Trata-se de vantagem com natureza pro labore faciendo, isto é, devida apenas a quem se encontrar no efetivo exercício da atividade sobre a qual recai a gratificação, daí a inexistência de ofensa ao tratamento igualitário que deve ser dispensado entre os servidores ativos e inativos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 17.640/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013)

Logo, a gratificação de dívida ativa percebida pela Autora enquanto servidora efetiva em exercício lotada na Secretaria de Finanças do Município de Serra não possui natureza de vencimento, tendo em vista que configura vantagem pro labore faciendo.

Esclareço, ainda, que o fato de a legislação municipal prever a possibilidade de incorporação da vantagem não alterar a natureza da rubrica, denotando tão somente uma opção legislativa quanto ao benefício em apreço.

Nessa linha argumentativa, destaco alguns precedentes deste e. Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 4.166/94 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1)
Há importantes diferenças entre a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 4.166/94 e aquela prevista na Lei nº 4.397/97.
A Lei Municipal nº 4.397/97, com alterações da Lei Municipal nº 5.463/2002, tratou dos servidores e ocupantes de cargos em comissão com efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que a gratificação de produtividade a eles concedida possui natureza pecuniária e somente é devida quando em efetivo exercício e na aposentadoria, por exclusiva previsão legal e com o preenchimento de certos requisitos (art. 53, §2º)
. A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES. 2) Concluindo-se pelo nítido caráter de vencimento da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais, tratado pela Lei Municipal n.º 4.166/94, importante destacar que não incide sobre ela a vedação constante do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24130054687, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

(...)

Em face do exposto, no âmbito do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, reconheço a natureza de vantagem
pro labore faciendo
da gratificação de produtividade percebida pelos servidores comissionados do Município de Vitória em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda com base na Lei nº 4.397/97, alterada pela Lei nº 5.463/02 e, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade). (grifos e destaques no original)

O referido precedente formalmente vinculante (por força do inciso III, do art. 927, do Código de Processo Civil), amolda-se perfeitamente ao caso dos autos, eis que o Apelante, conforme se extrai de suas razões recursais (e da petição inicial), é Técnico de Contabilidade e, embora tenha exercido, em momento pretérito, o cargo em comissão de “Diretor do Departamento de Administração Financeira” (CC-2), já não o exerce mais.

Portanto, não há como reconhecer direito à incidência da referida gratificação sobre remuneração correspondente a cargo que não é mais ocupado pelo Apelante. Acertada, portanto, a conclusão alcançada pelo Juízo a quo quanto a ausência de equívoco no cálculo realizado pelo Apelado, que toma por base o cargo efetivo do Apelante, qual seja, Tecnico de Contabilidade II.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.